Tribunal: STF
Processo: HC 189660
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 129.950/CE.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 17/5/1980) foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3, fls. 5-7):
    1 - Noticia o incluso inquérito policial que no dia 17 de janeiro de 2019, por volta de 8h20m, na estrada que liga a localidade do Bonfim a Sobral, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo em cooperação mútua e unidade de desígnios, com evidente intenção homicida, por motivo torpe e mediante dissimulação que dificultou a defesa da vítima, planejaram e executaram disparos de arma de fogo contra Francisco Iracélio de Sousa, que resultaram em sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 33/34.
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, conforme ementa:
    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A AMPARAR O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLEITO DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Busca o impetrante o relaxamento da custódia cautelar do paciente, preso preventivamente pela suposta prática da conduta criminosa tipificada no art. 121, §2º, I, III e IV, do CPB, ao argumento da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, e eventual excesso de prazo na formação da culpa. É pleiteado a reavaliação da custódia cautelar a teor do que disciplina a Recomendação nº 62, do CNJ.
    2. A decretação da custódia cautelar do paciente mostra-se suficientemente fundamentada no resguardo da garantia da ordem pública. O modus operandi e a gravidade concreta da conduta são motivos suficientemente idôneos a escorar a prisão preventiva, não havendo como aqui reconhecer o constrangimento alegado. Precedentes do e. STJ.
    3. Inocorre o excesso de prazo noticiado quando a instrução processual vem se realizando dentro de limites razoáveis de tempo e tendo em conta a complexidade do feito. Ademais, os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, donde não se configura o excesso de prazo aqui alegado. Precedentes do STJ.
    4. Resta inviável a reanálise da custódia cautelar a que se submete o paciente, nos moldes referenciados na recente Recomendação nº 62, do CNJ. Ocorre que, além dos requisitos ali estampados, cujo preenchimento o paciente não logrou comprovar, há de se levar em conta as circunstâncias do fato criminoso e a gravidade da conduta no caso em concreto, as quais se afiguram extremamente gravosas.
    5. Ordem conhecida e denegada. 
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes:
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano. 
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, a parte impetrante não demonstrou a flagrante ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fls. 338-339): 
    Pleiteia, outrossim, o impetrante, a revisão do ato que decretou a prisão do paciente, por força do que disciplina a Recomendação nº 62, do CNJ, em razão da pandemia do COVID-19, tendo em vista ao risco iminente de propagação do vírus no insalubre ambiente prisional. Contudo, entendo que o pleito não merece acolhida. 
    De fato, o artigo 4 da Recomendação n 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, orienta aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos risco epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    ' I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.. 316, do Código de processo Penal, priorizando-se: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,. assim com idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa'. 
    De qualquer sorte, e inobstante não haver sido comprovado se o paciente está inserido nos casos aqui elencados, a priorização na reanálise das custódias cautelares, do modo como referenciado na Recomendação n 62, do CNJ, deve ser efetivada tendo em conta, além dos requisitos ali estampados, as circunstâncias do fato criminoso e a gravidade da conduta ocorrida no caso concreto, as quais aqui se afiguram extremamente gravosas, como mais acima exposto. É neste sentido que entendo não ser o caso de qualquer reanálise, no presente momento, da custódia cautelar imposta à paciente, sob este argumento. 
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. Ademais, é pertinente salientar que, quanto à presença dos requisitos que ensejam a prisão preventiva e ao alegado excesso de prazo, o pedido confunde-se com o próprio mérito do recurso. Deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Destaca que não há data para a feitura da audiência de instrução e julgamento, bem como pelo fato de a prisão preventiva ter quase 15 (quinze) meses. Ressalta, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente